Tribunal: STF
Processo: HC 217622
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar-se erro material, mantido o desprovimento do agravo interno, à unanimidade, nos termos da certidão de julgamento do agravo interno.